Tribunal: TJPA
Processo: 0820241-36.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820241-36.2023.8.14.0051

APELANTE: ANDRE CARLOS DE CASTRO NOBRE, MARLISSON PEREIRA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0820241-36.2023.8.14.0051.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

APELANTES:
ANDRÉ CARLOS DE CASTRO NOBRE E MARLISSON PEREIRA CARDOSO.

DEFESA:
GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA, DEFENSOR PÚBLICO.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA GENERICAMENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL ENTRE CORRÉUS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelos réus condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 71, do CP, com pedido de reforma da sentença exclusivamente quanto à dosimetria da pena. A defesa impugna a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase e, no caso de Marlisson Pereira Cardoso, também requer a uniformização da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, igualando-a à fração atribuída ao corréu André Carlos de Castro Nobre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é válida quando amparada em fundamentação genérica; (ii) estabelecer se devida a uniformização da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria quando inexistem distinções fático-jurídicas entre os corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A individualização da pena exige que a valoração das circunstâncias judiciais seja fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, sendo inválida a exasperação baseada em juízos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme a Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

4.

A sentença utilizou fundamentos genéricos para justificar a valoração negativa da culpabilidade, sem demonstrar um plus de reprovabilidade além do que já é próprio ao delito de roubo, motivo pelo qual a exasperação da pena-base deve ser afastada.

5.

A fixação de frações distintas de aumento na terceira fase da dosimetria, em contexto de causas majorantes idênticas (uso de arma branca e concurso de pessoas), exige fundamentação expressa e específica. A inexistência de justificativa válida impõe a uniformização da fração entre os corréus, por força dos princípios da isonomia e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO.

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, incisos II e IV, e art. 71; CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por André Carlos de Castro Nobre e Marlisson Pereira Cardoso, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal. Na sentença, foi fixada ao apelante André Nobre a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Já o corréu Marlisson Cardoso foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (ID 20562006).

Em suas razões recursais, a defesa requer o afastamento da negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Ademais, pugna
para que sejam recalculadas as causas especiais de aumento na dosimetria da pena do réu Marlisson Pereira Cardoso, sendo utilizada a mesma fração adotada para o corréu André Carlos de Castro Nobre (ID 20562008).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20562023.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 22262669).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

A irresignação defensiva volta-se, inicialmente, contra a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta. Considerando que a pena-base foi fixada de forma idêntica para ambos os apelantes, passo à análise conjunta dos recursos nesse ponto.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 20562006):

I) na
culpabilidade:
examina-se o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente e o conteúdo de dolo, que no presente caso, afigura-se de forma intensa, eis que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, eis que ação foi toda premeditada conforme se verifica na confissão dos réus
(DESFAVORÁVEL)
;

Entendo assistir razão à defesa. Explico.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Sabe-se que individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Pois bem.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, a
referida motivação não extrapola os limites da própria gravidade típica do crime de roubo consumado, tampouco indica um grau de censura superior ao comum às hipóteses do mesmo delito. A censurabilidade mencionada, tal como posta, é inerente à própria prática de um roubo, não sendo elemento diferenciado ou singular que permita afirmar um grau de reprovação acentuado. Em outras palavras, trata-se de motivação abstrata e genérica, incapaz de revelar um plus de reprovabilidade exigido pela doutrina e pela jurisprudência para justificar exasperação da pena-base.

Assim, por ausência de fundamentação idônea, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

Deixo para analisar a nova dosimetria posteriormente.

DA FRAÇÃO UTILIZADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.

A defesa pleiteia, ainda, a uniformização da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria ao réu Marlisson Pereira Cardoso, requerendo a adoção do mesmo percentual utilizado para o corréu André Carlos de Castro Nobre, qual seja, 1/3 (um terço).

Assiste-lhe razão.

A análise dos autos revela idêntica situação fática e jurídica entre ambos os apelantes quanto às causas especiais de aumento — concurso de pessoas e uso de arma branca —, não havendo qualquer fundamentação que justifique o aumento superior aplicado a Marlisson. Assim, deve ser adotada a mesma fração de 1/3 (um terço) utilizada em relação ao corréu André.

DAS NOVAS DOSIMETRIAS.

APELANTE ANDRÉ CARLOS DE CASTRO NOBRE

Primeira Fase:
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão.

Segunda Fase:
Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, deixo de aplicá-las em razão da Súmula 231 do STJ. Mantém-se, assim, a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase:
Presentes as causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca, mantenho a fração de 1/3 (um terço) utilizada na sentença, resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Continuidade Delitiva:
Reconhecida a continuidade delitiva, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

APELANTE MARLISSON PEREIRA CARDOSO

Primeira Fase:
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão.

Segunda Fase:
Reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, que se compensam entre si, restando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Terceira Fase:
Pelas mesmas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca), aplico a fração de 1/3 (um terço), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Continuidade Delitiva:
Reconhecida a continuidade delitiva, fixo a pena definitiva
em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, à razão mínima legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME

Mantenho o regime semiaberto e os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, bem como para uniformizar a fração de aumento aplicada na terceira fase, estabelecendo-a em
1/3 (um terço)
, diante da identidade das causas especiais de aumento. Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 19/11/2025